Tribunal: TJMT
Processo: 1018416-79.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018416-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CLAUDIO ADALBERTO ROMAGNOLI - CPF: 325.944.459-91 (AGRAVADO), ELZEO ROMAGNOLI - CPF: 136.838.709-82 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS ROMAGNOLI - CPF: 490.487.679-20 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ARNO VALERIO FERRARI - CPF: 503.538.459-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de Instrumento. Pedido de suspensão do processo. Tema 1290/STF. Ação individual de repetição de indébito. Inaplicabilidade da suspensão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que indeferiu a suspensão de ação revisional de cláusulas contratuais em cédulas de crédito rural. O agravante sustenta que o processo deveria ser suspenso, à luz da decisão do STF no Tema 1290, que determinou a suspensão nacional de ações que envolvem a correção monetária das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do STF no Tema 1290, que suspendeu demandas coletivas relacionadas à correção monetária de cédulas de crédito rural, alcança também ações individuais de repetição de indébito.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1290 do STF abrange apenas as demandas coletivas relacionadas à correção monetária em cédulas de crédito rural referentes ao Plano Collor, excluindo, portanto, as ações individuais. 4. A decisão recorrida, que indeferiu a suspensão do processo, baseou-se no fato de que a ação original trata de um pedido de repetição de indébito em processo individual, não sendo aplicável a determinação de suspensão de ações coletivas estipulada pelo STF.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação
“Constitutiva de Cláusulas Contratuais em Cédulas de Crédito Rural c/c Declaratória e Repetição de Indébito”
(Proc. nº 0000537-77.2015.8.11.0037), ajuizada contra o agravante por CLÁUDIO ADALBERTO ROMAGNOLI, ELZEO ROMAGNOLI e ANTÔNIO CARLOS ROMAGNOLI, entre outras deliberações, por considerar que
“o objeto do feito é a revisão de cláusulas contratuais, (o que) não é afetada pelo (Tema 1290/STF)”
, indeferiu o pedido de suspensão do processo formulado pelo Banco/réu/agravante (cf. Id. nº 224710680).

O agravante alega que o
“Supremo Tribunal Federal, em decisão publicada em 11/03/2024, proferida pelo ministro relator, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (tema 1290 – critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança)”
, e que, conforme se extrai dos pedidos formulados na petição inicial,
“o processo em questão versa sobre eventuais diferenças de correção monetária aplicadas ao mês de março/1990, por ocasião do Plano Collor, em operações de crédito rural firmadas entre as partes ora litigantes”
, por essa razão, pede o provimento do recurso para que seja determinada a suspensão do processo de origem
“até novo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal”
, e, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. nº 224710673).

A decisão vinculada ao Id. nº 225756696 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o exequente/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 230427196).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Indo direto ao ponto, a controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão para determinar a suspensão do feito em razão da afetação ao Tema 1.290 do STF.

E cediço que, o Tema 1290/STF envolve a apreciação do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.

No Recurso Extraordinário nº 1.445162, a UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL requereram a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão recorrido.

Em decisão de 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF – Tema 1290/STF, acolheu o pedido dos reclamantes e determinou a suspensão de todos os processos lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se:

“(...) Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça (...)”

Ocorre que referidos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça a que se refere a decisão de sobrestamento, decorrem do julgamento dos recursos da Ação Coletiva Originária n.º 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal de Brasília/DF (ACP nº 0008465-28.1994.4.01.3400).

E, o caso concreto não se adequa a suspensão determinada, porquanto a presente liquidação de sentença decorre de decisão proferida em ação individual de repetição de indébito interposta pelo agravado em face do agravante.

Desta feita, não comporta provimento o pedido de sobrestamento do presente processo, porquanto a determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 1.290 DO STF – NÃO CABIMENTO - AÇÃO INDIVIDUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais. (TJMT - RAI 1014649-33.2024.8.11.0000, Des. Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 03/08/2024)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024